Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703028-52.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: VILMAR DE LIMA OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a defesa para resposta aos embargos de declaração de ID 53966560. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator